Tribunal: STF
Processo: PPE 1030
Classe: PPE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Petições 69462/2022, 74111/2022 e 76677/2022): A defesa do extraditando informa que o mesmo necessita ser submetido a diversos exames de saúde solicitados pela médica Flavia de Lima Messias Messinis - CRM 72417 (eDOC 97-101), a serem realizados no laboratório Kouros Medicina Diagnóstica, localizado à Rua Francisca Miquelina, 232, Bela Vista, na cidade de São Paulo. Acrescenta que durante a estadia ele permanecerá na Catedral Metropolitana da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, localizada à Rua Matarazzo, 180, Bom Retiro/SP. Afirma, ainda, que a realização dos exames exigirá a permanência na cidade durante dois dias, preferencialmente quinta-feira e sexta-feira.



    Ademais, alega que para se locomover até a cidade a fim de se submeter aos exames deverá apresentar documento de identificação, que hoje não possui. Esclarece que “cinco dias antes de ser preso (o que se deu no dia 10 de maio deste ano), o Peticionário comparecera à Superintendência Regional em São Paulo da Polícia Federal para apresentar documentos necessários à renovação de sua Carteira de Registro Nacional Migratório (e-DOC 58 daqueles autos), quando recebeu protocolo (doc. 1), sendo certo que deveria ter retornado para retirá-la a partir do dia 28 do mesmo mês, para tanto devendo preencher formulário próprio a fim de ser agendada data para comparecimento (doc. 2), mas isso não foi possível, em razão do cumprimento do mandado de prisão” (eDOC 91, p. 1). 



    Assim, requer autorização para dois deslocamentos do extraditando a São Paulo, com permanência de dois dias, para a realização de exames e, após o resultado, para o retorno, a fim de que seja avaliado pela médica responsável (eDOC 96). 



    Pugna, outrossim, seja expedida ordem à Polícia Federal para que sua Carteira de Registro Nacional Migratório seja entregue a um de seus advogados constituídos nos autos ou, alternativamente, pede autorização para que o próprio extraditando se desloque à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. 



    É o relatório. Decido. 



    Registro que, atualmente, o extraditando encontra-se em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (eDOC 55).



    Restou demonstrado nos autos a necessidade dos exames de saúde, nos termos da solicitação médica (eDOC 100). 



    Assim, tratando-se de pessoa idosa e tendo em vista a imperiosidade de locomoção para os cuidados médicos, por questões humanitárias, autorizo, desde já, dois deslocamentos à cidade de São Paulo, com duração de dois dias cada. 



    Quanto a expedição da Carteira de Registo Nacional Migratório, determino seja oficiada a Polícia Federal, para que informe sobre a possibilidade de retirada do documento pelo advogado indicado, Dr. Rafael Luiggi Senatore, OAB/SP 474.824 (eDOC 91, p. 2). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de abril de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente